Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-02.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001925-02.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DIONES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.682.061-10 (APELANTE), MARLON SOUSA COSTA - CPF: 025.041.951-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE GOMES NASCIMENTO - CPF: 027.866.661-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001925-02.2022.8.11.0021

APELANTE: MARCOS DIONES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante, na qual se fixou a pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir, insurgindo-se a defesa contra a fração utilizada na exasperação da pena-base e a condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida a exame consiste em definir: (i) se a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para a exasperação da pena-base diante do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, revela-se desproporcional; e (ii) se é cabível a isenção do pagamento de custas processuais à luz da alegada hipossuficiência econômica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, a ser exercida à luz dos critérios delineados no art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação idônea e em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

4. A jurisprudência admite, como parâmetros orientadores, tanto a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima quanto a de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem caráter vinculante nem configuração de direito subjetivo do réu.

5. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente amparada na valoração negativa dos antecedentes, notadamente em razão da reiteração específica, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e legitima o incremento adotado.

6. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, incumbindo à fase de execução penal a análise da hipossuficiência econômica e de eventual suspensão da exigibilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica na exasperação da pena-base, sendo admitida a adoção de critérios diversos, desde que proporcionais e devidamente fundamentados. 2. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas é válida quando justificada pelas circunstâncias concretas do caso ou pelas condições pessoais do sentenciado. 3. A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 982.596/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026, publicado no DJEN em 10/02/2026; AgRg no HC no 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, publicado no DJe em 25/02/2022; AgRg no AREsp no 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em data não especificada, publicado no DJe em 16/11/2022. TJMT, Apelação Criminal no 1006917-55.2025.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025, publicado em 12/12/2025; Apelação no 141201/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/04/2014, publicado no DJE em 08/05/2014; Apelação Criminal no 1001131-14.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/07/2022, publicado no DJE em 13/07/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001925-02.2022.8.11.0021

APELANTE: MARCOS DIONES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DIONES ALVES DE OLIVEIRA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, ao julgar procedente a pretensão ministerial, impôs-lhe a pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e a suspensão do direito de conduzir veículos automotores por 5 (cinco) meses, em razão da prática do delito previsto no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (cf. Id. n.o 351018894).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de readequação da pena-base, ao argumento de que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se desproporcional, sobretudo diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Aduz que tal critério carece de previsão expressa no Código Penal e destoa da orientação predominante dos tribunais, postulando, assim, a fixação da pena-base em patamar não superior a 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção de custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência econômico-financeira do recorrente (cf. Id. n.o 351018897).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 351018900).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 359782878).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001925-02.2022.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a dosimetria, ao argumento de que houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base, devido à adoção, em virtude de uma circunstância judicial reputada desfavorável, da fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas, ao passo que, a seu ver, deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Oportuno transcrever excerto da sentença combatida:

“[...] Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

Ressalta-se que este Juízo adota o critério de utilização do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, a fim de se extrair o quantum de exasperação da pena-base, mediante a aplicação de fração matemática.

Tal método revela-se proporcional, considerando a discricionariedade conferida ao julgador, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

O tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (seis meses), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é ordinária à espécie;

- Antecedentes: o réu ostenta (processo n. 0004878-58.2019.8.11.0021);

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, exaspero o intervalo entre a pena mínima e máxima em 1/8 e fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 53 dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Não há agravantes a serem valoradas. Por outro lado, considerando que a confissão extrajudicial do acusado foi retratada em juízo, e que esta não serviu à apuração dos fatos, pois a embriaguez era visível, afasto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Tema 1194, STJ).

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 53 dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena Sem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 53 dias-multa [...].”

Antes de tudo, importa consignar que a dosimetria da pena se inscreve no campo da
discricionariedade vinculada do magistrado
, cujo exercício há de observar, necessariamente, os parâmetros traçados pelo art. 59 do Código Penal.

Com efeito, referido dispositivo fornece os vetores normativos destinados à fixação da pena-base, sem, todavia, estabelecer critérios aritméticos inflexíveis para a mensuração do acréscimo decorrente de cada circunstância judicial desfavorável. Daí por que a individualização da reprimenda reclama fundamentação específica, idônea e proporcional, apta a evidenciar, com clareza, as razões concretas que legitimam a exasperação da resposta penal.

Diante do silêncio legislativo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se revelam adequados, como parâmetros orientadores da fixação da pena-base, a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, alternativamente, de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
.

Contudo, é imperioso assentar que tais frações
não ostentam caráter vinculante
, constituindo meros critérios orientadores, incapazes de gerar ao réu direito subjetivo à sua incidência. Em contrapartida, incumbe ao julgador apresentar fundamentação idônea e observar a proporcionalidade na exasperação da pena, a fim de assegurar a adequada individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, “
na fixação da pena-base,
não há direito subjetivo do réu
à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ - AgRg no HC: 982.596/MA 2025/0053592-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

Na mesma linha:

“[...] A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

“[...] 4. O julgador
não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base
, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5.
O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente. 6. Agravo regimental improvido [...].”
(STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.)

No caso em exame, verifica-se que o Juízo, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fundamentou a exasperação da pena-base no desvalor atribuído aos antecedentes do acusado. Embora a defesa sustente que apenas uma circunstância judicial teria sido considerada, impõe-se reconhecer a presença de reiteração específica, consubstanciada na
prática de conduta análoga à ora apreciada
, circunstância que, por revelar acentuado grau de desprezo às normas que regem o trânsito e às próprias consequências penais decorrentes da condenação anterior, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, legitima a majoração nos moldes adotados.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria levada a efeito na sentença, considerando que o recorrente é
reincidente específico no crime de embriaguez ao volante
.

Em reforço:

“[...] No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior [...].”
(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023.)

“[...] Não há se que falar em desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base quando for aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069175520258110003, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025.)

No que concerne à isenção do pagamento de custas e despesas processuais,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

Tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022)

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026